Tribunal: STF
Processo: ARE 1387458
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 2-4, Doc. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DE OBRIGAR A EX-SÓCIA AO CUMPRIMENTO DE PACTO DE NÃO CONCORRÊNCIA, ADJETO AO CONTRATO SOCIAL. TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO DISSIMULADA A TORNAR INVÁLIDO O REFERIDO PACTO. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE À PRESENÇA OU NÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, DE MODO A POSSIBILITAR O EXAME DA VALIDADE DO PACTO DE NÃO CONCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR E AMPLITUDE DOS PEDIDOS FORMULADOS PERANTE A JUSTIÇA ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CONTINÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



     Agravo de instrumento interposto por Unifinance Agente Autônomo de Investimento Ltda em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital que declinou de sua competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que a tese defensiva levantada pela agravada – existência de relação de emprego dissimulada sob o manto de um contrato social – determinou o exame da questão relacionada à validade ou não do pacto de não concorrência firmado entre as partes pela Justiça especializada. 



    Pretensão recursal direcionada à reforma do decisum, ao argumento de que a Justiça estadual seria a competente, tendo em vista a inequívoca inexistência de vínculo empregatício e por se tratar de causa que envolve claramente discussão societária. Irresignação não acolhida. Efetivamente, na esteira do que concluiu o magistrado de primeiro grau, a questão de fundo controvertida a ser analisada nos autos que originaram o presente recurso – validade do Pacto de Não Concorrência – perpassa pelo exame da existência ou não de relação de emprego dissimulada por contrato social. Há que se registrar, ainda, que, diante da maior amplitude dos pedidos na Justiça especializada, nos termos da ação trabalhista lá ajuizada, que inclui também a validade do Pacto de Não Concorrência, aqui discutido, e envolve as mesmas partes e causa de pedir dos autos originários, inequívoca a configuração de continência, a determinar a remessa do feito, como feito pelo magistrado de primeiro grau, para o seu exame por um dos Juízes de Direito das Varas da Justiça do Trabalho. 



    Apresentação de novos documentos pela agravada nos autos originários que demonstraram fortes indícios acerca da simulação do contrato de trabalho para dissimular relação empregatícia, de modo que correta a revogação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida. 



    Assim, observa-se que a decisão de primeiro grau, que declinou da competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho e revogou a tutela provisória de urgência antes concedida, solucionou adequadamente a questão e deve ser integralmente mantida. 



    CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIFINANCE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA., alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) art. 114 da Constituição Federal, na medida em que, ao julgar o agravo de instrumento originário, decidiu por remeter à Justiça Trabalhista demanda a qual ainda não se esclareceu, definitivamente, se há ou não natureza trabalhista, em manifesta deturpação da verdadeira função do foro especializado (fl. 2, Doc. 12). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a orientação fixada na Súmula 735 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 23), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular ao fundamento de que a matéria que se pretende ver julgada por essa Suprema Corte versa sobre a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda de natureza eminentemente societária. No mais, apenas reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.



    Remetidos os autos ao STF (Doc. 27), inicialmente, o ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da presidência desta SUPERMA CORTE, negou seguimento ao ARE aplicando o óbice da súmula 735/STF (Doc. 71).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 72), houve a reconsideração da referida decisão, determinando-se a distribuição do recurso (Doc. 75).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A respeito da existência de Repercussão Geral na hipótese dos autos, a parte recorrente limitou-se a argumentar o seguinte (fls. 4-5, Doc. 12):



    “10. É mais do que manifesta a repercussão geral da questão discutida nestes autos, nos termos do art. art. 1.035, do CPC. 



    11. Com efeito, o debate ora empreendido possui relevância para além da relação entre as partes deste recurso extraordinário, na medida em que o que se discute no final das contas é o acesso à Justiça do Trabalho e possíveis abusos de direito de ação como o praticado no caso dos autos pela recorrida. 



    12. O e. Tribunal a quo, ao negar provimento ao agravo de instrumento da ora recorrente chancelou uma manobra sorrateira da recorrente para fugir de suas obrigações de natureza societária, enquanto ex-sócia da recorrente. 



    13. O uso da Justiça do Trabalho como ardil por pessoa que manifestamente não faz jus à natureza protetiva daquele foro é algo que deve ser rechaçado pelo e. STF, sob pena de se ferir o art. 114 da Constituição Federal, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações oriundas da relação de trabalho...”. 



    14. Ademais, com relação às omissões em que incorreu o v. acórdão recorrido, esse e. STF, em 17.09.2013, nos autos do RE nº 719.870-PB, de que é relator o ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a repercussão geral da questão envolvendo a análise dos arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da CF/88, com o objetivo de verificar se é, ou não, nulo o acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos para suprir omissões quanto a questões relevantes para a solução da lide:



    "(...) Mediante embargos declaratórios, o Ministério Público buscou ver explicitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o que previsto na legislação quanto aos cargos, para a indispensável definição de enquadramento, ou não, na exceção ao concurso público. Os embargos foram desprovidos. Em síntese, com isso, o Tribunal local inviabilizou o acesso ao Supremo. Norma comezinha alusiva ao devido processo legal foi desconhecida, decidindo-se ao invés de julgar-se. 3. Admito, sob o ângulo supra, o extraordinário, ou seja, considerada a nulidade do acórdão proferido, já que, suplantado tal enfoque, ter-se-á como inadequado o recurso.”. Grifou-se.



    15. Tendo em vista a considerável extensão de jurisdicionados afetados pela questão em debate ' que, com as suas particularidades, bem como a relevância do debate para se fixar a correta interpretação de outros dispositivos, de igual teor, à luz dos princípios constitucionais incidentes, não pode haver dúvida da existência, na espécie, da repercussão geral da questão constitucional aqui enfrentada.



    16. Pelo exposto, confia a recorrente em que será conhecido este recurso, tendo em vista a demonstração, na forma de preliminar, que aqui se conclui, da existência de repercussão geral da matéria constitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a decisão que declinou da competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho e revogou a tutela provisória antes concedida (fls. 4-11, Doc. 4):



    “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIFINANCE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA. em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Maria Cristina de Brito Lima, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face da ora agravada, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida, bem como declinou de sua competência em favor da 74ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos seguintes termos: 



    […]



    Em suas razões recursais, alegou a agravante, em resumo, ter sido revogada a tutela de urgência anteriormente concedida sem a comprovação de fatos novos e que Justiça Estadual seria competente para processar e julgar a demanda originária, em vista da manifesta relação societária entre as partes. 



    [...]



    Com efeito, insurgiu-se o agravante, Unifinance Agente Autônomo de Investimentos Ltda, em face da decisão de primeiro grau proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital que declinou de sua competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho para o exame da questão controvertida apresentada nos autos originários, com fundamento na continência, e que, por essa razão, revogou a tutela provisória anteriormente concedida no sentido de determinar que a ex-sócia, aqui agravada, se abstivesse de realizar, direta ou indiretamente, até o prazo estabelecido no Pacto de Não Concorrência, ou seja, 24 meses, qualquer negócio ou atividade que envolvesse a AZ Quest Investimentos Ltda e/ou a AZ Brasil Holdings Ltda, bem como empresas a ela ligadas, inclusive controladas, controladoras ou sucessoras, e pessoas físicas que tiveram participação nas referidas sociedades, sob pena de multa de R$ 10.000,00 para cada dia de descumprimento da obrigação, sem prejuízo da multa processual de R$ 1.000.000,00 para cada novo cliente cooptado. 



    Alegou, em tal contexto, que, após a concessão da tutela de urgência, não surgiu qualquer fato novo que justificasse a revogação da tutela e o declínio de competência, mas, ao contrário, não foram observados indícios, ainda que mínimos, acerca da existência da relação de emprego. 



    Destacou, igualmente, que a Justiça estadual era a competente para o processamento e o julgamento da demanda originária, em vista da manifesta relação societária entre as partes, de modo que a alegação da agravada, quanto à existência de uma relação de emprego dissimulada, não passava de um subterfúgio ao cumprimento de suas obrigações livremente pactuadas de não competir com a agravante. Entretanto, em que pesem os argumentos da agravante, é de se notar que seu recurso não comporta provimento. 



    Efetivamente, na esteira do que concluiu o magistrado de primeiro grau, a questão de fundo a ser analisada nos autos que originaram o presente recurso perpassa pelo exame prévio da alegada existência de relação de emprego dissimulada sob o manto de um contrato societário na ação que já se encontra em tramitação na Justiça do Trabalho. 



    Há que se registrar, ainda, que, diante da maior amplitude dos pedidos formulados perante a Justiça especializada, que inclui também a validade do Pacto de Não Concorrência, aqui discutido, e que envolve as mesmas partes e causa de pedir dos autos originários, inequívoca a configuração de continência, a determinar a remessa do feito, como feito pelo magistrado de primeiro grau, para o exame conjunto por um dos Juízes de Direito das Varas da Justiça do Trabalho. 



    De outro lado, tendo em vista a apresentação de novos documentos pela agravada nos autos originários que demonstraram fortes indícios acerca da simulação do contrato de trabalho para dissimular relação empregatícia, correta a revogação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida. 



    Por esses fundamentos, verifica-se que a decisão agravada, que declinou da competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho e revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida, solucionou corretamente as questões controvertidas e deve ser integralmente mantida.” (grifo nosso)



    Da leitura acima, tem-se que o acórdão recorrido manteve a decisão que declinou da sua competência para a justiça do trabalho aos fundamentos de que (a) a questão de fundo a ser analisada nos autos que originaram o presente recurso perpassa pelo exame prévio da alegada existência de relação de emprego dissimulada sob o manto de um contrato societário na ação que já se encontra em tramitação na Justiça do Trabalho; e (b) no caso, é inequívoca a configuração da continência, haja vista que os pedidos formulados perante a Justiça especializada inclui também a validade do Pacto de Não Concorrência, aqui discutido, bem como envolve as mesmas partes e causa de pedir dos autos originários.



    Por sua vez, a parte recorrente defende a competência da justiça comum aduzindo, em síntese o mero ajuizamento de reclamação trabalhista, por si só, não induz prejudicialidade externa à outra demanda de natureza distinta (fl. 11, Doc. 12).



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente